Tribunal: TJDFT
Processo: 0726372-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726372-67.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAY JOHNATHAN SOUSA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ANPP. NÃO OFERECIMENTO ANTES DA DENUNCIA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 03 questões em discussão: (i) se há nulidade a ser reconhecida em razão da suposta ausência de não oferecimento do ANPP ao réu; (ii) se a conduta do réu é típica e se há provas aptas a sua condenação pelo tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) se a quantidade apreendida permite a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento já consolidado neste órgão julgador, o ANPP é medida despenalizadora de aplicação restrita à fase pré-processual e constitui faculdade exclusiva do Ministério Público, não configurando direito subjetivo da parte ré, especialmente após a preclusão do momento processual oportuno. Precedentes. 4. A autoria e a materialidade do crime do art. 33 da Lei de Drogas restou suficientemente comprovado pelo conjunto probatório firmado, sendo apreendido na residência do réu um tablete de maconha com quase 400 gramas, sendo inviável a desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei, em razão do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 635.659 (rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26/06/2024 – Tema 506). IV. DISPOSITIVO 5. Apelação conhecida, mas desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a remessa dos autos ao órgão acusatório para o oferecimento de acordo de não persecução penal, porquanto preenchidos os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 28-A do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na situação aqui tratada, o ora recorrente foi preso com um tablete de maconha – quase 400g (ID. 71296660) – e apetrechos para o manuseio da droga (balança de precisão, dichavador, máquinas de cartão de crédito), os quais são indicativos fortes de traficância. Considerando que a pena mínima do crime do art. 33 da Lei de Drogas é superior a quatro anos, há óbice legal objetivo para o oferecimento desta benesse processual, inexistindo ilegalidade que mereça ser reparada” (ID 74979363 - Pág. 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “destaque-se que o tema sequer foi suscitado na defesa prévia do réu, tornando ainda a matéria preclusa” (ID 74979363 - Pág. 7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024